Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. PERCENTUAL ENTRE 10% E 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO EQUITATIVA NÃO CABÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida, em que alega a ocorrência de contradição no acórdão, pois os honorários tiveram fundamento no art. 55 da Lei 9099/95, mas foram fixados, por equidade, no valor de R$ 500,00, o que revela prejuízo ao patrono, pois o valor da condenação exibe a importância de R$ 23.272,30.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC), não se prestando o recurso ao reexame da causa.
3. No presente caso, assiste razão ao embargante, pois o recurso não visa ao rejulgamento da causa, mas sim à eliminação da contradição verificada no caso concreto.
4. A condenação em honorários advocatícios, imposta ao recorrente sucumbente, decorre da aplicação do art. 55 da Lei no 9.099/95, que assim dispõe: "Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".
5. Embora o acórdão embargado tenha fundamentado a condenação dos honorários no dispositivo legal supra, fixou a verba por equidade, no valor de R$ 500,00, havendo contradição entre a fundamentação e a conclusão.
6. A fixação dos honorários por equidade, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, está afeta às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se observa no presente caso, pois o valor da condenação foi na ordem de R$ 23.272,30.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para alterar o item 10 da ementa embargada, a qual passa a ter a seguinte redação: “Recorrente isento de custas, mas condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9099/95)”.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.